Tribunal: STF
Processo: HC 70002
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
"HABEAS  CORPUS" - PENA  - LIMITE MAXIMO (CP,

ART.  75) -  BENEFÍCIOS  LEGAIS - REQUISITOS OBJETIVOS - CONSIDERAÇÃO

EM FUNÇÃO DA PENA EFETIVAMENTE IMPOSTA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A   unificação  penal  resultante   da  norma  impositiva

consubstanciada  no  art.  75  do  CP  justifica-se  ante  o preceito

constitucional  que veda,  de modo  absoluto, a  existência, em nosso

sistema jurídico, de sanções penais de caráter perpetuo.
         -  Os   requisitos  objetivos   pertinentes  a  determinados

benefícios  legais  ou  concernentes  a  certos  institutos juridicos

(remição,  livramento condicional,  indulto, comutação, transferencia

de  regime, etc.) devem  ser considerados em  função do total da pena

realmente  imposta ao  sentenciado.  Para esse  efeito  especifico, o

magistrado  não deve emprestar  relevo jurídico  a pena unificada com

fundamento no art. 75 do Código Penal.
         O  limite jurídico-penal  maximo de  30  anos, que  rege, no

sistema  normativo  brasileiro,  o  processo  de  execução  das penas

privativas  de liberdade, não condiciona e nem submete ao seu domínio

temporal,  para   efeito  de   calculo,  os   pressupostos  objetivos

essenciais  a aplicação dos  institutos e necessarios a concessão dos

benefícios legais referidos, que deverao, sempre, considerar a sanção

penal efetivamente imposta ao condenado.